Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-43.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 22H PARA CHEGAR AO DESTINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. NÃO COMPROVADA EFETIVA ASSISTÊNCIA MATERIAL NO PERÍODO. PERDA DE COMPROMISSO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DO RESP

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 22H PARA CHEGAR AO DESTINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. NÃO COMPROVADA EFETIVA ASSISTÊNCIA MATERIAL NO PERÍODO. PERDA DE COMPROMISSO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DO RESP 1584465/MG. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO